Tribunal: TCU
Processo: 006.004/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da omissão no dever de prestar contas de recursos captados mediante projeto cultural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da empresa Frequência Livre Editora e Comércio Ltda. e de Fernanda Dutra Fernandes e de Juliana Fernandes, em virtude de omissão no dever de prestar contas de recursos captados mediante projeto cultural. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis a empresa Frequência Livre Editora e Comércio Ltda., Fernanda Dutra Fernandes e Juliana Fernandes; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Frequência Livre Editora e Comércio Ltda., Fernanda Dutra Fernandes e Juliana Fernandes; 9.3. condená-las, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura dos valores abaixo especificados, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora da data do débito até a data do pagamento, abatendo-se o valor já ressarcido: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 14/11/2013 60.000,00 Débito 21/11/2013 93.180,00 Débito 22/11/2013 30.000,00 Débito 2/2/2015 8.001,18 Crédito 9.4. aplicar-lhes multas individuais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelas responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. enviar cópia desta decisão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para as providências cabíveis.